Tribunal: STF
Processo: RHC 231143
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tito Prazeres contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 819.340/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Sustenta-se neste recurso constrangimentos ilegais ocasionados ao recorrente, pois o acórdão do STJ manteve a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, sem exame pericial, ainda que a infração tenha deixado vestígios, e deixou de aplicar a fração diminuidora da tentativa em seu patamar máximo, sem fundamentação idônea.



    Requer-se 



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja (a) afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência injustificada de exame direto e (b) reduzida a pena imposta ao paciente, alterando a fração de diminuição da tentativa para o patamar máximo de 2/3.”



    A PGR apresentou parecer assim ementado:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Condenação por furto qualificado tentado. Pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e de aumento do percentual de diminuição da tentativa. 1. Ausente perícia formal no local do crime, há possibilidade da qualificadora ser demonstrada por outros meios de prova, como, no caso, laudo sobre corpo de delito indireto (fotografias). 2. As instâncias a quo fundamentaram o percentual de minoração decorrente da tentativa em 1/3, o que se mostra adequado diante do desenvolvimento da conduta, tendo o ora recorrente adentrado na residência e, com a chegada da PM, empreendido fuga. 3. Pelo desprovimento do RHC.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E AUMENTO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA COMO FORMA DE REVISAR, NOVAMENTE, A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA INDEFERIR A INICIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consoante destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior na decisão monocrática mantida pelo acórdão, 



    “A dispensa do exame de corpo de delito para fins de verificação da incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo se encontra de acordo com o que tem decidido este Superior Tribunal em casos semelhantes (AgRg no REsp 2.023.196/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 27/3/2023); e alcançar conclusão inversa das instâncias ordinárias sobre o iter criminis percorrido pelo paciente demanda reexame de provas, inviável na via estreita.”



    Tem-se, portanto, que qualquer conclusão em sentido diverso, portanto, reclamaria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta (HC nº 191.528-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/4/21; HC nº 191.296-AgR/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/4/21; HC nº 163.973/SP, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21; RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06).



    Vale registrar, no ponto, que o entendimento encapado pelo STJ guarda consonância com a jurisprudência pacífica da Corte, segundo a qual “a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.” (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13)



    Destaco também o RHC nº 129.996/PE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/8/16.



    Por fim, quanto ao pretendido afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, para divergir do entendimento de que se encontram presentes elementos probatórios suficientes, seria necessário o aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus, na linha de precedentes da Corte.



    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente